Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-35.2024.8.11.0101
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000499-35.2024.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ACELINO DA SILVA DOS REIS - CPF: 071.597.043-71 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEAN MARCONDES ALFREDO - CPF: 055.551.571-00 (VÍTIMA), ADRIANO CASTRO DE SOUSA - CPF: 067.081.943-33 (VÍTIMA), ANGELA MARIA MARCONDES DOS SANTOS - CPF: 638.852.631-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, II, c.c. artigo 14, II, artigos 147 e 129, § 13°, todos do Código Penal c.c. artigo 5°, III da Lei n. 11.340/06.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) se há indícios suficientes de autoria e materialidade para manutenção da pronúncia; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal; e (iii) cabimento do decote da qualificadora.

III. Razões de decidir:

1. A pronúncia exige
standard
probatório intermediário entre o necessário para o recebimento da denúncia e o exigido para condenação, sendo imprescindíveis indícios suficientes de autoria e materialidade.

2. Depoimentos testemunhais coerentes, laudo pericial positivo para sangue humano na arma apreendida e demais provas constituem indícios probatórios suficientes para a manutenção da pronúncia.

3. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento: “A pronúncia exige
standard
probatório intermediário, com indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedada a exclusão de qualificadoras não manifestamente improcedentes”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414, 415; CP, art. 121, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26/09/2023; AgRg no HC 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ACELINO DA SILVA DOS REIS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000499-35.2024.8.11.0101, pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Jean Marcondes Alfredo, bem como nas penas dos

crimes previstos nos artigos 147 e 129, § 13°, do Código Penal c.c. artigo 5°, III da Lei n. 11.340/06, tendo como vítima Ângela Maria Marcondes dos Santos.

Nas razões recursais, o recorrente prequestiona os seguintes dispositivos: art. 5o, LIV e LV, (princípios do devido processo legal e presunção de inocência) da Constituição Federal; art. 5o, II, da CF (princípio da legalidade); art. 2o, da CF (princípio da Separação dos Poderes); art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como art. 564, IV (nulidade), também do CPP.

Sustenta a inexistência de provas que demonstrem o
animus necandi
(necessária desclassificação para o delito de lesão corporal consumada).

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do art. 121, § 2o, II, do Código Penal.

Pautado nesses argumentos, requer a impronuncia do acusado, com a consequente desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal consumada (Id. 264618447).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 264618456).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 267601787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte:

FATO 01 – LESÃO CORPORAL

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 18 de maio de 2024, por volta de 07 horas, na Av. Paraná, zona rural, de União do Sul/MT, circunscrição desta comarca de Cláudia/MT, o denunciado, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, Ângela Maria Marcondes dos Santos, nos termos do §2o-A do art. 121, do Código Penal, vez que o crime envolve violência doméstica e familiar, resultando em escoriações no pescoço da vítima e hematoma em sua coxa direita, conforme descrição oriunda do laudo de exame de corpo de delito (Num. 157356466 – pg. 50).

FATO 02 – AMEAÇA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 18 de maio de 2024, por volta de 07 horas, na Av. Paraná, zona rural, de União do Sul/MT, circunscrição desta comarca de Cláudia/MT, o denunciado, ameaçou sua convivente, Ângela Maria Marcondes dos Santos, por palavras e outros meios simbólicos, de causar-lhe mal injusto ou grave, vez que proferiu que iria matar a vítima, além de “meter fogo” na casa e munir-se com uma faca.

FATO 03 – LESÃO CORPORAL

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 18 de maio de 2024, por volta de 15 horas e 40 minutos, sem localização precisa, mas no município de União do Sul/MT, circunscrição desta comarca de Cláudia/MT, o denunciado, ofendeu a integridade corporal de Adriano Castro de Sousa, resultando em ferimento na região escapular, conforme exame de corpo de delito de pg. 108.

FATO 04 – HOMICÍDIO TENTADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 18 de maio de 2024, por volta de 17 horas, próximo ao estabelecimento do “Cabelo”, no município de União do Sul/MT, circunscrição desta comarca de Cláudia/MT, o denunciado, imbuído com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar Jean Marcondes Alfredo, desferindo-lhe golpe de arma branca na região “esternal a torácica”, apenas não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi encaminhada para o hospital e recebeu tratamento médico (Id. 264618370).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado, conforme estabelecido na sentença (Id. 264618440).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando a ausência de provas quanto ao
animus necandi
e, consequentemente, a necessidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal consumada. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal (
Id. 264618447
).

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito da causa, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que, ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou, ou seja, de fato, o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não devendo ser comprobatório de certeza, mas estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano deste Sodalício, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo:
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do Código de Processo Penal, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I)

estiver comprovada a inexistência do delito;

(II)

estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III)

o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV)

estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária quanto à existência ou não do princípio
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia, é preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advêm de previsão legal e são menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio pro societate
, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio pro societate, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária. [...].

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar. [...].

Sobre o in dubio pro societate, Fauzi Hassan Chukr sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio pro societate ou do “in dubio contra reum é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalte-se o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio pro societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio pro societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio pro societate,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio pro societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio pro societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio pro societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio pro societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio pro societate.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, DJe de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP. [...]

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio pro societate para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram a vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa. 4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, são vários os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio pro societate,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES -

INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

(N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in casu
,

somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.

(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seriam suplantados pelo
in dubio pro societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que, então, serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob a análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve
ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus

(Ibid, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira aparentemente mais apropriada e técnica do que atar-se ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio pro societate.

Quando se fala sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.

(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que o acusado praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (beyond/any resonable doubt – BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório.

(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard)
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário, a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que, neste caso,
cabe a impronúncia do acusado.
Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio pro societate, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor. (...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la. (Ibid, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

Ao pronunciar o acusado, o Juízo
a quo
consignou as circunstâncias do caso concreto são suficientes ao reconhecimento dos indícios da autoria do réu, uma vez que não há provas cabais para a absolvição sumária, tampouco para desclassificação de homicídio doloso para culposo, autorizando a sua pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 264618440).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência n. 2024.148133 (Id. 264618279); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 264618282); Consultas (Id. 264618285 e 264618287); Exames de Corpo de Delito (Id. 264618300; 264618315 e 264618364) Laudo Pericial n. 541.3.08.8985.2024.188612-A01 (Id. 264618426) e depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Na fase inquisitiva foram ouvidos: os Policiais Militares Felipe Júlio da Silva (Id. 264618283) e Júlio Cesar de Almeida (Id. 264618284), os quais descreveram da seguinte forma a dinâmica dos fatos:

QUE A SENHORA ANGELA MARIA MARCONDES DOS SANTOS FOI AO NPM RELATANDO QUE HAVIA SIDO AGREDIDA PELO SEU MARIDO, QUE O MESMO TERIA LHE CAUSADO LESÕES PELO CORPO E LOGO APÓS AS AGRESSÕES O SUSPEITO SAIU DE CASA RUMO A UMA MATA. QUE DIANTE DO FATO, A GUARNIÇÃO PM DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO OCORRIDO BEM COMO EM DIREÇÃO ONDE O SUSPEITO TERIA SE EVADIDO E VISULISOU O AGRESSOR, QUE O PROPIO SE EMBRENHOU NA MATA E NÃO FOI POSSIVEL DETE-LO, QUE EM ATO CONTINUO A GUMP FEZ VARIAS DILIGENCIAS PELO LOCAL E NÃO OBTEVE EXITO EM ENCONTRALO; QUE EM DADO MOMENTO A GUARNIÇÃO RECEBEU UM CHAMADO DO PSF 2 (PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR) QUE HAVIA DADO ENTRADA UM HOMEM ESFAQUEADO NA ALTURA DO OMBRO QUE DE PRONTO A EQUIPE POLICIAL ESTEVE PRESENTE NO LOCAL E COLETOU INFORMAÇÕES DA VITIMA QUE RELATOU QUE SE TRATAVA DO MESMO SUSPEITO DO CASO ANTERIOR, ACELINO DA SILVA DOS REIS (AGRESSOR), QUE SEGUNDO ADRIANO (VITIMA) LEVOU A FACADA SEM MOTIVO PARA TAL; QUE A GUPM CONTINUOU A PROCURA DO SUSPEITO E QUE AO PASSAR NA CASA DA PRIMEIRA VITIMA ANGELA A GUARNIÇÃO FOI INFORMADA PELA FILHA DA MESMA, QUE O SUSPEITO TERIA ACABADO DE PASSAR NA CASA E DESFERIDO AMEAÇAS E QUE IRIA MATAR SUA MÃE; QUE A GUARNIÇÃO CONTINUOU EM DILIGENCIAS EM BUSCA DO SUSPEITO MOMENTO QUE A VITIMA ANGELA ENCONTROU A GUPM RELATANDO QUE O SUSPEITO TERIA ESFAQUEADO SEU FILHO JEAN MARCONDES ALFREDO AO TENTAR DEFENDE-LA DO AGRESSOR QUE JEAN ESTAVA EM ESTADO GRAVE NO HOSPITAL, QUE DIANTE DISSO A GUARNIÇÃO CONSEGUIU LOCALIZAR O SUSPEITO EM FUGA E DETER O MESMO, COM UM CANIVETE USADO NOS CRIMES, LOGO APÓS A GUARNIÇÃO FOI ATÉ O PRONTO ATENDIMENTO E CONSTATOU QUE A TERCEIRA VITIMA JEAN ESTAVA GRAVEMENTE FERIDO NO TORAX E SERIA ENCAMINHADO PARA SINOP COM URGENCIA
.

Em seu interrogatório, o acusado Acelino da Silva dos Reis exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 264618294).

A vítima Ângela Maria Marcondes dos Santos declarou que na data dos fatos o acusado Acelino da Silva dos Reis a segurou firme em seu pescoço (deixando marcas), a ameaçou de morte, ameaçou a sua filha, desferiu golpes de canivete na pessoa de Adriano e seu filho Jean e deixou claro que no dia que saísse da cadeia
ele matava eu vai matar os meus dois filhos
(Id. 264618316).

A vítima Adriano Castro de Sousa afirmou:

QUE informa que no dia do fato o declarante foi passear na casa de LUCIANO; QUE momentos depois chegou ADRIANA e o suspeito; QUE afirma que ficou sabendo naquele dia que ADRIANA havia falado para o suspeito que não queria mais ter um relacionamento com ele; QUE acredita que devido a isso o mesmo esfaqueou o declarante, porém, o declarante não conhecia a ADRIANA, mas o declarante conhecia o suspeito, pois o mesmo era ex da tia do declarante; QUE informa que o suspeito saiu da casa de LUCIANO, andou aproximadamente uns 50 metros na rua e voltou, quando o mesmo retornou, o declarante não viu se o mesmo estava armado com a faca, pois estava sentado de costas para a rua; QUE o declarante só viu um vulto se aproximando e sentiu uma ardência na altura do ombro; QUE o declarante correu para a cozinha da casa, onde o suspeito tentou segui-lo para tentar desferir mais facadas contra o declarante, porém, os amigos do declarante seguraram o suspeito (Id. 264618347).]

A vítima Jean Marcondes Alfredo confirmou que o acusado Acelino da Silva dos Reis lhe desferiu um golpe de faca em seu peito (Id. 264618358).

A testemunha Paulo Henrique Silva de Sousa declarou que:

QUE INFORMA QUE CONVERSOU NORMALMENTE COM O SUSPEITO, QUE INFORMA QUE O SUSPEITO ESTAVA BEM AGITADO E FALANDO QUE IRIA COMETER UMA BESTEIRA; QUE ESTA BESTEIRA SERIA MATAR ALGUÉM, NÃO CITANDO NOMES; QUE INFORMA QUE APÓS MAIS OU MENOS MEIA HORA, A VITIMA ADRIANO CHEGOU E O SUSPEITO LEVANTOU E SAIU PARA RUMO IGNORANDO DIZENDO QUE IRIA EMBORA MAS QUE LOGO VOLTOU QUE NÃO ANDOU 60 METROS E LOGO RETORNOU; QUE INFORMA QUE QUANDO O SUSPEITO VOLTOU JÁ ESTAVA COM UM OBJETO APARENTANDO SER UMA FACA E FOI EM DIREÇÃO A VITIMA ADRIANO TENTANDO PEGÁ-LO PELA SUA CAMISA; QUE O DEPOENTE INFORMA QUE O SUSPEITO NESTA TENTATIVA DE PEGAR A VITIMA PELA CAMISA, NÃO OBTEVE ÊXITO POIS HAVIA UMA CERCA ENTRE O SUSPEITO E VITIMA, MAS QUE O SUSPEITO DEU A VOLTA PELA CERCA E ENTROU PELO PORTÃO E ASSIM CONTINUOU AS AGRESSÕES CONTRA A VITIMA; QUE ATO CONTÍNUO, O

PARA A RESIDÊNCIA DELE; QUE INFORMA QUE NÃO VIU QUANDO A VITIMA FOI ATINGIDA POIS TUDO FOI MUITO RÁPIDO; QUE O DEPOENTE SOLTOU O SUSPEITO E ESTE FICOU GRITANDO NA RUA DIZENDO QUE IRIA MATAR A VÍTIMA; QUE INFORMA QUE NÃO SABE PARA ONDE O SUSPEITO SAIU APÓS ESTE FATO; QUE INFORMA QUE O SUSPEITO FOI CASADO COM A TIA DA VITIMA ADRIANO E HÁ PELOS MENOS 1 ANO ESTÃO SEPARADOS E ACREDITA QUE ESTA "REVOLTA" DO SUSPEITO SE DÁ PELO FATO DE NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO COM A TIA DE ADRIANO; QUE O SUSPEITO NÃO AMEAÇOU O DEPOENTE; QUE O DEPOENTE INFORMA QUE NUNCA TINHA VISTO UMA PESSOA NAQUELE ESTADO, COMO A DO SUSPEITO, POIS ESTE ESTAVA MUITO "LOUCO" (Id. 264618367).

Sob o crivo do contraditório, foram ouvidas as testemunhas (de acusação e defesa): Felipe Júlio da Silva, Júlio César de Almeida, Paulo Henrique Silva de Sousa, Maria Venâncio de Souza, Francisca Marta das Dores Tavares Bezerra, Luciano Carlos Lopes de Abreu e Matheus Felipe dos Santos Silva; as vítimas: Ângela Maria Marcondes dos Santos, Adriano Castro de Sousa e Jean Marcondes Alfredo e; realizado o interrogatório do acusado Acelino da Silva dos Reis (Id. 264618405 e 264618434).

Frise-se que os depoimentos prestados em juízo estão em consonância com as declarações feitas na fase de investigação e apontam a autoria delitiva dos crimes constantes na denúncia ao acusado Acelino da Silva dos Reis.

Ademais, consta no Laudo Pericial n. 541.3.08.8985.2024.188612-A01 (Id. 264618426) que o canivete periciado
apresentou resultado POSITIVO para a presença de sangue humano
.

Diante desse quadro, entende-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado Acelino da Silva dos Reis, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
. [...]

(AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024)” (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)” (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pedido de impronúncia, tanto quanto o pleito desclassificatório formulado pela defesa, devendo a Ação Penal n. 1000499-35.2024.8.11.0101 ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Por fim, no que pertine ao pedido de decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, II, do Código de Processo Penal, verifica-se que existem elementos mínimos nos autos para a sua submissão ao Conselho de Sentença.

Como bem consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça:
a qualificadora descrita no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal, deve ser mantida, com o fito de que seja submetida à uma apreciação mais acurada pelo Conselho de Sentença, uma vez que encontra razoável lastro probatório, visto que há nos autos elementos que demonstram que a motivação do delito foi o fato de Jean ter simplesmente questionado ACELINO acerca das agressões contra Ângela, sua genitora
(Id. 267601787).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

(...) As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri.

(AgRg no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

Sendo assim, não demonstrada a manifesta improcedência qualificadora prevista no art. 121, § 2o, II, do Código de Processo Penal, deve ser rejeitado o pleito de decote, devendo, também, ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025